Tribunal: TJES
Processo: 5004357-70.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO.

1.
. A decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime ao agravante restou devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, o qual se baseou no resultado do exame criminológico, considerando o reeducando inapto ao retorno do convívio em sociedade, medida idôneamente fundamentada. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004357-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL LOUREIRO BORGES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
Gabriel Loureiro Borges

em razão da decisão proferida pelo juízo da
8
ª Vara Criminal de V
ila Velha
, que
indeferiu o seu pleito para a progressão de regime.

O agravante sustenta a possibilidade
de progressão ao regime semiaberto, tendo em vista o suposto cumprimento dos requisitos legais.

Contrarrazões apresentadas.

D
ecisão proferida pelo juízo de origem que
deixou de exercer o juízo de retratação pretendido
.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5004357-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL LOUREIRO BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
Gabriel Loureiro Borges

em razão da decisão proferida pelo juízo da
8
ª Vara Criminal de V
ila Velha
, que
indeferiu o seu pleito para a progressão de regime.

O agravante sustenta a possibilidade
de progressão ao regime semiaberto, tendo em vista o suposto cumprimento dos requisitos legais.

Do que vejo dos autos, o agravante já cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime. Contudo, o magistrado entendeu que
o critério
subjetivo
não foi atendido
, considerando o resultado do exame criminológico realizado, que concluiu pela
inaptidão do agravante à progressão.

Verifica-se que restou concluído que
o apenado não se encontra preparado para avançar a uma nova etapa do seu processo de cumprimento de sentença
. Para tanto, o profissional responsável pelo exame consignou que “ ficou novamente evidenciado que trata-se de um indivíduo de alta periculosidade, inserido diretamente no crime, integrante de facção criminosa que para manter o controle das atividades criminosas é capaz de trocar tiros com integrantes das Forças de Segurança do Estado, bem como de atuar na chamada “Guerra do Tráfico Local”, envolvido em homicídios e disputas territoriais envolvendo o tráfico de drogas na região do bairro Nova Carapina 1, no município de Serra, sendo que o mesmo atuava como responsável financeiro na organização criminosa chefiada por seu irmão”.

Assinalo, neste ínterim, que o apenado foi condenado a pena total 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VII, C/C artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, utilizando-se da conclusão a que chegara o profissional responsável pelo exame do agravante,
entendeu q
ue ele não preencheu
o requisito subjetivo para a progressão de regime
.

Não vislumbro, assim, qualquer ilegalidade no pronunciamento judicial proferido pelo magistrado, porquanto
inexiste nulidade na adoção das conclusões do exame criminológico como fundamento para o indeferimento da progressão de regime prisional
. Nesse sentido:

2. Uma vez realizada a avaliação psicológica e social do apenado e, sendo ela desfavorável, o Juízo das Execuções considerou como não preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime, tendo alicerçado o seu decisum no resultado da perícia, o que constitui elemento concreto para o indeferimento da benesse, não havendo, por conseguinte, que se falar em ausência de fundamentação da decisão recorrida. (...).” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170042558, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 24/10/2017)

A decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime ao agravante, bem como determinou sua inserção no Grupo de Sensibilização para Criminosos Sexuais, restou devidamente fundamentada pelo magistrado a quo, o qual se baseou no resultado do exame criminológico, considerando o reeducando inapto ao retorno do convívio com a sociedade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170012973, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017)

Diverso não é o entendimento do STJ:

2. O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo. (AgRg no RHC n. 164.884/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Uma vez realizada a avaliação psicológica e social do apenado e, sendo ela desfavorável, o Juízo das Execuções, ao se utilizar do resultado da perícia para indeferir a progressão de regime,
não incorreu em qualquer ilegalidade
, haja vista que a referência às conclusões de tal exame constitui
elemento concreto
para o indeferimento da benesse.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO.

1.
. A decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime ao agravante restou devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, o qual se baseou no resultado do exame criminológico, considerando o reeducando inapto ao retorno do convívio em sociedade, medida idônea fundamentada. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.